Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706644-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL LB LTDA, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. PENHORA. BENS IMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.2. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.3. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que as Agravantes possuem condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 2. O art. 805, caput, do CPC estabelece que a penhora deve ser efetuada da maneira menos onerosa ao devedor. 2.1. Contudo, essa prerrogativa não é absoluta e deve ser ponderada com o real interesse do devedor em solver a dívida, ao indicar outros bens para satisfazer a obrigação, conforme dispõe o parágrafo único do art. 805 do CPC: “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve ser suscitado em abstrato, sob pena de haver sua preponderância sobre a efetividade da tutela executiva. Precedentes do STJ. 3. No caso em análise, à míngua de suficiente demonstração acerca da necessidade de observância da ordem legal de constrição de bens e valores, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade ao devedor inscrita no art. 805 do CPC. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que manteve a penhora sobre os bens imóveis de propriedade das executadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para conceder às Agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. As recorrentes alegam violação aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida penhora nos imóveis da insurgente Comercial LB. Destacam que sequer houve pesquisas nos sistemas informatizados na busca de bens passíveis de penhora. Enfatizam o desrespeito ao princípio da menor onerosidade do devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005